Tribunal: TJMT
Processo: 1033864-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033864-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Defeito, nulidade ou anulação, Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), MARILYN FERREIRA DA COSTA SILVA - CPF: 205.807.381-91 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.706.871-62 (AGRAVADO), LICINIO DA COSTA ALENCASTRO - CPF: 241.900.201-68 (AGRAVADO), CARTORIO DO SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DA PRIMEIRA CIRCUNSCRICAO DA COMARCA DE CUIABA - CNPJ: 42.073.895/0001-34 (AGRAVADO), CARTORIO DE PAZ E NOTAS DO DISTRITO DE AGUA FRIA - CNPJ: 41.219.598/0001-91 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCONI DOS SANTOS FONSECA - CPF: 481.737.543-49 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CARTA DE AFORAMENTO E TÍTULO DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com reintegração de posse.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da alegada sobreposição de direitos possessórios e dominiais sobre o imóvel.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4.

A alegação de fraude na expedição do título definitivo e nas alienações subsequentes impõe a necessidade de dilação probatória, revelando-se temerária a suspensão de atos administrativos e registrais sem a prévia observância do contraditório e da ampla defesa.

5.

O pedido não submetido à apreciação da instância de origem não pode ser analisado pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“
A tutela provisória de urgência não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, arts. 678 a 694 (CC/1916), 1.227 e 2.038.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1015718-66.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MARILYN FERREIRA DA COSTA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1095901-95.2025.8.11.0041 ajuizada contra
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT),
FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA,

LICÍNIO DA COSTA ALENCASTRO,

CARTÓRIO DO SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA PRIMEIRA CIRCUNSCRIÇÃO DA COMARCA DE CUIABÁ (MT) e
o
CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS DO DISTRITO DE ÁGUA FRIA (MT)
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão de qualquer ato de desocupação ou turbação de posse da parte autora sobre o imóvel, até o julgamento final da ação.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que reside no imóvel há aproximadamente 40 (quarenta) anos, desde 1984, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a propriedade. Alega ser detentora de Carta de Aforamento expedida pelo município de Cuiabá em 1987, documento que, segundo afirma, comprova sua legítima vinculação jurídica ao bem.

Relata que tomou conhecimento da existência de registro posterior do mesmo imóvel em nome de terceiros, o que caracterizaria fraude perpetrada mediante a expedição irregular de novo documento de propriedade pela municipalidade.

Argumenta que “
a complexidade da questão não pode servir de óbice à proteção dos direitos da agravante, especialmente quando a posse e a propriedade do imóvel estão em risco iminente. A demora na análise do pedido de tutela de urgência, em um caso como este, pode acarretar prejuízos irreparáveis à agravante, que corre o risco de ser surpreendida por uma ação de desocupação ou outro procedimento que a prive de seu direito de posse e propriedade. A probabilidade do direito, neste caso, reside na demonstração da posse e na irregularidade da transferência, elementos que, em conjunto, justificam a concessão da tutela de urgência para proteger os direitos da agravante
”.

Ao final, requer “
a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada na petição inicial, determinando-se a imediata averbação da ação na matrícula do imóvel, a fim de resguardar os direitos da Agravante e evitar prejuízos irreparáveis
”.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida
(Id. 318899850).

Contrarrazões apresentadas pelo Cartório de Paz e Notas do Distrito de Água Fria no Id. 334960393, pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por Felipe Campos de Oliveira e Licínio da Costa Alencastro no Id. 335057895, em que requerem o não provimento do recurso.

O Município de Cuiabá e o Cartório do Segundo Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá deixaram transcorrer o prazo legal sem manifestação
(Ids. 335487855 e 335487859).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito
(Id. 338087857)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
MARILYN FERREIRA DA COSTA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1095901-95.2025.8.11.0041 ajuizada contra
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT),
FELIPE CAMPOS DE OLIVEIRA,

LICÍNIO DA COSTA ALENCASTRO,

CARTÓRIO DO SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA PRIMEIRA CIRCUNSCRIÇÃO DA COMARCA DE CUIABÁ (MT) e
o
CARTÓRIO DE PAZ E NOTAS DO DISTRITO DE ÁGUA FRIA (MT)
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão de qualquer ato de desocupação ou turbação de posse da parte autora sobre o imóvel, até o julgamento final da ação.

Sabe-se que para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Na origem, a parte agravante propôs ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração de propriedade, alegando ser possuidora do imóvel há mais de quatro décadas, com fundamento em Carta de Aforamento expedida pelo município de Cuiabá em 1987, e que terceiros teriam obtido fraudulentamente novo título sobre o mesmo bem, configurando duplicidade documental irregular.

O d. Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que
“a complexidade da questão e a diversidade de títulos existentes impede a concessão da medida de urgência, eis que imprescindível a prévia manifestação dos Requeridos acerca dos fatos para esclarecimento da matéria e melhor compreensão dos fatos
.” (Id. 318395899).

Pois bem.

O cerne da questão refere-se à presença ou não dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, em que objetiva a suspensão de qualquer ato de desocupação ou turbação de posse sobre o imóvel objeto da controvérsia, bem como a averbação da matrícula sobre o imóvel.

A análise dos autos revela que a parte agravante possui uma carta de aforamento emitida em seu nome pelo Município de Cuiabá em 1987, bem como declarações de vizinhos e cadastros de água, luz e IPTU que indicam a posse do imóvel ao longo dos anos
(Ids. 318395869, 318395892 a 318395895).

De outro lado, houve a expedição de um título definitivo de propriedade, emitido pelo Município de Cuiabá em 2022, em favor de Felipe Campos de Oliveira, que posteriormente alienou o imóvel a Licínio da Costa Alencastro
(Id. 318395898).

Como se vê, há um evidente imbróglio sobre a sobreposição de direitos possessórios e dominiais, o que demanda cautela nesta análise de cognição sumária.

Cumpre ressaltar que o aforamento ou enfiteuse é um direito real limitado que transfere ao foreiro o domínio útil do imóvel, conforme instituto regulado pelos arts. 678 a 694 do Código Civil de 1916 e atualmente vedado para novas constituições pelo art. 2.038 do atual Código Civil.

A carta de aforamento, embora constituía prova relevante de direito real, não afasta neste momento a presunção de legitimidade e fé pública inerente aos atos registrais.

Isso porque, na forma do art. 1.227 do Código Civil, os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos.

A alegação de fraude na expedição do novo título definitivo, bem como nas alienações subsequentes, impõe a necessidade de dilação probatória ampla, revelando-se temerária a suspensão de atos administrativos e registrais sem a prévia observância do contraditório e da ampla defesa.

Sob essa ótica, a apuração de eventuais vícios no procedimento administrativo de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), conduzido pelo Município de Cuiabá e que resultou na emissão do título de propriedade em 2022, exige a devida instrução probatória, a fim de assegurar a legalidade dos atos e a segurança jurídica das relações daí decorrentes.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público é firme o sentido de que “
a existência de controvérsia fática e a
necessidade
de instrução
probatória
afastam a possibilidade de concessão da medida em caráter antecedente
” (
ex vi
TJMT, N.U 1015718-66.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

No que tange ao perigo de dano, a agravante sustenta que corre risco iminente de ser surpreendida por ação de desocupação ou outro procedimento que a prive de seu direito de posse. Contudo, não há nos autos demonstração de ato concreto de turbação ou esbulho praticado pelos agravados, nem notícia de ajuizamento de ação possessória ou reivindicatória pelos titulares registrais, tampouco notificação extrajudicial para desocupação.

Por derradeiro, quanto ao pedido de averbação da ação na matrícula, constata-se que tal pleito não foi submetido à apreciação do d. Juízo de origem,
de modo que sua apreciação neste momento configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A partir dessas premissas, ao menos neste momento de cognição sumária e não exauriente, não se identificam elementos que ensejem a alteração da decisão agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
na parte conhecida, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026